Tribunal: CARF
Processo: 10980.901857/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901857/2011-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.551 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada (fl.418/420), intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-62.835 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 2), que homologou parcialmente a
compensação declarada nos PER/DCOMP no 38930.90676.180507.1.3.03-4277, posto que não
foram confirmadas parte das retenções na fonte e pagamentos efetuados.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que utiliza o
regime de caixa e que, assim, o crédito é lançado no momento do recebimento da nota fiscal e
que esta é a forma de confirmar que houve a retenção na fonte, dos tributos (sic).
Segundo a DRJ:
De plano, é necessário consignar que, diante da ausência de impugnação específica,
os pagamentos não confirmados, descritos no exame de crédito (fl.04) constituem matéria
incontroversa, limitando-se o contencioso tão somente a valores de CSLL retidos em
fonte (R$ 1.890,86), utilizados na formação do saldo negativo informado no
PER/DCOMP, e que não foram confirmados em DIRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901857/2011-77
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901857/2011-77

No que concerne às retenções controvertidas, para combater as constatações da
Fiscalização, à interessada bastaria apresentar os respectivos comprovantes de retenção
em fonte para que pudesse aproveitar a totalidade dos valores correspondentes no
PER/DCOMP, mas isto não ocorreu. A defesa, conforme consta à folha 18, limitou-se a
alegar que utiliza o regime de caixa para todos os clientes, registrando os créditos
correspondentes no momento em que recebe a nota fiscal e que esta seria esta a forma de
confirmar que houve retenção na fonte de tributos.
Em síntese, a contribuinte buscar opor o conteúdo de suas notas fiscais como
demonstração das retenções controvertidas, não trazendo à colação quaisquer
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Tendo em conta que aplicam-se à CSLL as mesmas normas aplicáveis ao Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Assim, a ora recorrente deveria ter apresentado os
comprovantes de retenção, de que trata o art. 55 da Lei no 7.450/85 e dos art. 941 e 943, §2o, do
RIR/99.
Ainda, aduz que:
Desta maneira, nos termos da legislação de regência, destacando-se ainda os
comandos dos arts. 1o e 12 da IN/SRF 459/2004, tão somente o comprovante de retenção
em fonte ou sua versão digital (DIRF) são hábeis para sustentar qualquer pedido de
restituição/ressarcimento/compensação.
É certo que o conteúdo das informações em DIRF poderia suprir a falta dos
comprovantes de retenção, mas as fontes rejeitadas no exame de crédito (fl. 04), de fato,
não apresentaram as declarações correspondentes.
Apresenta um quadro demonstrativo, como resultado de consultas às bases de
dados da DIRF, e conclui:
Assim, não há razão para afastar o exame de crédito levado a efeito pela
Fiscalização com base nas informações contidas em DIRF (fonte das informações
confrontadas pelo sistema de suporte à decisão denominado SCC com o PER/DCOMP
para fins de controle do crédito informado pelo contribuinte).
A recorrente foi cientificada em 07/01/2020 (fl. 405) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/01/2020 (fls. 407).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que os comprovantes não
foram apresentados pelas fontes pagadoras e que não tem como obriga-las a isso. Requer a
análise favorável do crédito, no valor de R$327,60, posto que anexou nota fiscal e extrato
bancário (fl.418/420) provando o recebimento líquido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.

Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901857/2011-77

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
A documentação anexada (fl. 418/420) aparenta dar razão à recorrente.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada (fl.418/420), intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do
crédito.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901857/2011-77

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital